Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DUPLO APELO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA AÇÃO E DO RECURSO. REJEITADA. AÇÕES DEMOLITÓRIAS. DF. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADAS. LICENCIAMENTO. EXECUÇÃO DE OBRAS. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DF. OBRIGATORIEDADE. ÁREA PARTICULAR. NÃO DEMONSTRADA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DEVIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DF CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os documentos juntados pela parte autora, somados à própria descrição do local pelo endereço mencionado na inicial, são bastante para o preenchimento das condições da ação, assim como dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Preliminar rejeitada.
2. A atividade fiscalizatória com o objetivo de coibir ocupação irregular do solo se fundamenta na mera aplicação do Direito, no exercício do Poder de Polícia.
3. No caso em análise, não houve qualquer demonstração de ato abusivo ou ilegal por parte do ente federado. A autora sustenta apenas que os agentes do DF Legal compareceram ao imóvel e a intimaram verbalmente sobre a demolição da residência.
4. O atual Código de Edificações do Distrito Federal, Lei 6.138/2018, exige o licenciamento para a execução de obras, devendo a autora comprovar que a construção cumpriu as exigências legais de construção e habite-se, o que não ocorreu.
5. Não houve demonstração de que a residência se encontra em área particular, posto que a parte fundamenta sua tese em formal de partilha de uma fazenda sem qualquer registro imobiliário do documento.
6. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do CPC.
6.1. No caso dos autos, o valor da causa é baixo, resultando na fixação de honorários em valor ínfimo, sendo necessária sua reforma parcial e a aplicação do previsto no art. 85, § 8o, do CPC.
7. Preliminar de inépcia da ação e do recurso rejeitada. Recursos conhecidos. No mérito, não provido o recurso da autora, provido o recurso do Distrito Federal. Sentença reformada.